Tribunal: TJMT
Processo: 1005387-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005387-25.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), UNIMAGEM UNIDADE DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SIMPLES LTDA - CNPJ: 01.544.349/0001-57 (EMBARGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MARCEL LUERSEN - CPF: 011.930.871-12 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO PARCIAL DE SERVIÇOS MÉDICOS. ART. 17 DA LEI No 9.656/98. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negara provimento a Agravo de Instrumento interposto com o objetivo de cassar tutela de urgência que impedia a exclusão parcial de serviços médicos prestados por clínica conveniada. A embargante alega omissões na decisão quanto à análise da cláusula contratual que autorizaria a resilição unilateral, à ausência de dano coletivo, à ilegitimidade ativa da parte autora, à inaplicabilidade do art. 17 da Lei no 9.656/98 e
resoluções da ANS ao caso, à suposta usurpação da competência normativa da ANS, e à jurisprudência divergente sobre a legalidade da resilição unilateral de contratos com prestadores de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão impugnado, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas quando verificados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão impugnado examinou expressamente a cláusula contratual apontada pela embargante, reconhecendo a necessidade de anuência da outra parte para alteração contratual e a ausência de tal anuência.

A decisão também enfrentou o art. 17 da Lei no 9.656/98, destacando a exigência de substituição equivalente do prestador, com prévia comunicação aos consumidores, e ressaltou a ausência de prova pela ré quanto ao cumprimento desses requisitos legais.

O colegiado considerou os impactos sobre a continuidade e qualidade dos serviços de saúde, frisando o risco de dano à coletividade e a falta de demonstração de tratamento alternativo equivalente.

A pretensão da embargante se revela mero inconformismo com o resultado da decisão, não se enquadrando nas hipóteses autorizadoras dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses expressas do art. 1.022 do CPC.

A cláusula contratual que prevê possibilidade de alteração unilateral exige, para sua eficácia, a observância dos deveres legais de comunicação e substituição adequada dos serviços de saúde previstos no art. 17 da Lei no 9.656/98.

A ausência de prova de cumprimento das exigências legais para o descredenciamento parcial de prestadores de serviço de saúde legitima a concessão de tutela de urgência para preservação dos direitos dos consumidores.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.656/98, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no REsp 1570571/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.09.2021,
DJe
16.09.2021
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
opostos ao acórdão que negou pro
vimento
ao Agravo de Instrumento
da ora embargante
(Id.
284996368
).

A embargante
argumenta que há omissão quanto à análise da autonomia da vontade das partes e da força obrigatória dos contratos, especialmente diante da Cláusula 13.1, que prevê a possibilidade de resilição unilateral e imotivada mediante aviso prévio.

Sustenta ainda que a decisão deixou de avaliar a ausência de provas concretas de dano coletivo, a ilegitimidade ativa da
Unimagem
para defesa de interesses de consumidores, e a inaplicabilidade do art. 17 da Lei no 9.656/98, bem como das Resoluções Normativas da ANS ao caso específico de exclusão parcial de serviços de um prestador que permanece na rede credenciada.

A
lega que houve omissão quanto à análise da tese de usurpação de competência normativa da ANS pela decisão judicial, ao impor obrigações que não estariam claramente previstas em normas da agência reguladora
.

Aduz
também que o acórdão não enfrentou a jurisprudência divergente apresentada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais de Justiça estaduais, que
reconhecem a legalidade da resilição unilateral em contratos de prestação de serviços com operadoras de saúde, desde que respeitadas as formalidades legais.

Por fim,
pede
que sejam sanadas as omissões apontadas e que, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração, o acórdão seja reformado para dar provimento ao Agravo de Instrumento interposto, com a consequente cassação da tutela de urgência deferida em primeira instância, reconhecendo-se o direito da Unimed Cuiabá de proceder à exclusão parcial dos serviços de ressonância magnética, angio-RM e à limitação dos serviços de raio-X, ultrassom, densitometria óssea, angiotomografia e tomografia (aos pacientes internados) do contrato firmado com a
Unimagem
, conforme notificação extrajudicial enviada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento da ora embargante (Id.
284996368
).

Da simples leitura das razões expostas pela embargante fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos foram detidamente apreciados, bem como ponderados os elementos
necessários que formaram o convencimento do Colegiado. Confira-se:

(...)
Sobre a possibilidade de revisão, a cláusula 1.3 da avença preceitua o seguinte:

“1.3. A inclusão ou exclusão de procedimentos e serviços podem ocorrer durante a vigência do contrato, conforme comum acordo entre as partes, desde que devidamente formalizado através de aditivo ao presente contrato.”

Ocorre que a parte autora manifestou expressamente sua discordância, por meio de notificação extrajudicial (Id 182835280), em razão de o ato ter sido praticado de forma unilateral.

Ademais, a Lei n. 9.656 enuncia:

“Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência.

§1o É facultada a substituição de entidade hospitalar, a que se refere o
caput
deste artigo, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à ANS com trinta dias de antecedência, ressalvados desse prazo mínimo os casos decorrentes de rescisão por fraude ou infração das normas sanitárias e fiscais em vigor.

(...) §4o Em caso de redimensionamento da rede hospitalar por redução, as empresas deverão solicitar à ANS autorização expressa para tanto, informando:

(...) III-impacto sobre a massa assistida, a partir de parâmetros definidos pela ANS, correlacionando a necessidade de leitos e a capacidade operacional restante”.

A ré não trouxe prova mínima de que tenha cumprido as condições de notificação dos consumidores, tampouco demonstrou eventual impacto sobre a massa assistida pelo laboratório ou o oferecimento de tratamento equivalente.

Tal exigência visa justamente resguardar a continuidade e a qualidade dos serviços de saúde ofertados, prevenindo interrupções abruptas que possam prejudicar o interesse coletivo.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO – MANUTENÇÃO TRATAMENTO NA CLÍNICA ONCOMED – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO DESCREDENCIAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO EQUIVALENTE AO OFERECIDO NA CLÍNICA DESCREDENCIADA – ÔNUS DA PROVA DA REQUERIDA - ARTIGO 373, II DO CPC – DESPESAS EFETUADAS PELA AUTORA – REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento” (N.U 1014725-36 .2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 21/11/2022) .

Resta incontroverso que a autora é beneficiária do plano de saúde da apelante, por meio do qual houve a migração/portabilidade, de modo que houve a continuidade do serviço de assistência à saúde, sendo abusiva a cooperativa negar cobertura postulada para realização do tratamento médico.

Conforme prevê o art. 17 da Lei no 9656/08, faz-se necessária a prévia e adequada comunicação ao consumidor acerca do descredenciamento dos convênios com os prestadores de serviços contratados.

Nas hipóteses de descredenciamento de clínica, hospital ou profissional anteriormente autorizados, as operadoras de
plano
de saúde são obrigadas a manter uma rede de estabelecimentos conveniados compatível com os serviços contratados e apta a oferecer tratamento equivalente àquele encontrado no estabelecimento de saúde que foi
descredenciado .

Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura do atendimento médico-hospitalar. Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pela beneficiária, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde. (...)”. (TJMT - Apelação Cível n. 1015288-93.2022.8.11.0041, relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 29-11-2023, Terceira Câmara de Direito Privado,
DJe
29-11-2023).

Posto isso, a probabilidade do direito decorre da relação contratual, aliada à necessidade de suspensão dos termos aditivos, celebrados unilateralmente e, em princípio, sem a devida observância da Lei n. 9656/98.

O perigo de dano, por sua vez, revela-se patente, pois a interrupção ou o comprometimento dos serviços hospitalares pode gerar não só significativa perda financeira para a agravada, mas também sérios riscos à saúde e à vida dos pacientes por ele assistidos.

Diante desse cenário, é razoável a determinação para que a ré se abstenha de excluir dos contratos a prestação dos serviços de exames por imagem, ao menos até o julgamento definitivo da lide.

Como visto, os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo evidente o mero inconformismo com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025